Tribunal: STF
Processo: Rcl 42613
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Constitucional e Direito Administrativo. 3. Reclamação. Ação voltada à proteção de toda a ordem constitucional. 4. Alegado desrespeito ao que consignado na ADI 3.415, em que declarada a inconstitucionalidade das Leis 2.875/2004 e 2.917/2004, do Estado do Amazonas, que haviam transformado os cargos de Comissário de Polícia em cargos de Delegado. Burla ao concurso público. 5. Após o julgamento da ADI, Comissários de Polícia ingressaram com ações buscando a posse e o exercício no cargo de delegado de polícia civil, com dispensa de curso de formação e estágio probatório, ao argumento de que teriam sido preteridos em suas nomeações, uma vez que também foram aprovados para cargo de Delegado. 6. Atos reclamados afastaram a prescrição e reconheceram a preterição dos então 53 Comissários de Polícia supostamente aprovados fora do número de vagas, para o cargo de Delegado de Polícia, após mais de 15 anos da realização do certame, em virtude da criação de novas vagas depois do encerramento do prazo de validade do concurso. 7. Utilização dos diplomas declarados inconstitucionais como causa interruptiva da prescrição. Impossibilidade. Ato legislativo nulo não está apto a produzir efeitos no mundo jurídico. Ofensa à autoridade da ADI 3.415. 8. Aprovação fora do número de vagas. Surgimento de novas vagas após o fim do prazo de validade do certame. Inexistência de direito subjetivo à nomeação. Tentativa de burla ao entendimento firmado na ADI 3.415, ainda que por via transversa, ao fundamento de preterição no concurso público. 9. Reclamação julgada procedente. 10. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 11. Negado provimento ao agravo regimental.